Tribunal: TJDFT
Processo: 0705993-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. INDÍCIOS SUFICIENTES. INSTAURAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil (CC) ou, quando houver relação de consumo, no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
2. O col. Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que “o parágrafo 5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, lastreado na teoria menor, é autônomo em relação ao caput e incide em hipóteses mais amplas/flexíveis, isto é, sem a necessidade de observância aos requisitos como abuso da personalidade jurídica, prática de ato ilícito ou infração à lei ou estatuto social; aplica-se, portanto, em casos de mero inadimplemento em que se observe, por exemplo, a ausência de bens de titularidade da pessoa jurídica, hábeis a saldar o débito.” (REsp n. 1.860.333/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 27/10/2022.). (grifo nosso)
3. Com espeque na teoria menor, a demonstração de indícios de que a personalidade da pessoa jurídica possa representar obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos suportados pelo consumidor (§ 5° do art. 28 do CDC) é suficiente para que seja determinada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na forma disciplinada nos arts. 133 a 137 do CPC. Situação que se reflete no caso dos autos.
4. Recurso provido.